Tribunal: STF
Processo: Rcl 88532
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração na reclamação. Reclamação proposta em face de decisão que determinou o sobrestamento do processo de origem até o julgamento de mérito do tema 1.290 da repercussão geral. Ausência de teratologia do ato reclamado. Impossibilidade de emprego da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou atalho processual. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Alteloir José Kloster, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do Processo 0736088-53.2025.8.07.0000, na qual se alega aplicação indevida da ordem de sobrestamento determinada por esta Corte nos autos do RE-RG 1.309.081/MA, tema 1.190 da repercussão geral, que trata do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.

    2. Neguei seguimento à reclamação constitucional tendo em vista a ausência de teratologia do ato reclamado e a impossibilidade de emprego da reclamação como sucedâneo de recurso ou atalho processual.

    3. Embargos de declaração opostos pela parte reclamante recebidos como agravo regimental.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se há teratologia no ato reclamado, que determinou a suspensão do processo de origem até julgamento de mérito do tema 1.290 da repercussão geral.

    III. Razões de decidir

    5. O Tribunal de origem consignou que se cuida de cumprimento provisório de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública 94.0008514-1, na qual se reconheceu a ilegalidade do índice de correção monetária empregada pelo Banco do Brasil, aplicável a cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Com base nisso, assinalou ser aplicável ao caso a suspensão do feito com fundamento no tema 1.290 da repercussão geral.

    6. A matéria debatida no RE 1.445.162, paradigma do tema 1.290 da repercussão geral, remonta ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança. Foi determinada a imediata suspensão de todas as demandas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC. 

    7. A questão discutida nos autos remonta aos critérios de reajuste de débito, do que se extrai a não sujeição aos efeitos da coisa julgada. Dessa forma, não se sustenta a alegação do reclamante de que não se aplicaria o tema 1.290 da repercussão geral em razão da existência de título judicial transitado em julgado. O acórdão impugnado não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

    8. Não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, tão somente o cumprimento da ordem exarada por esta Corte nos autos do RE-RG 1.445.162 (tema 1.290), no que diz respeito à imediata suspensão de todas as demandas que versem sobre a questão controvertida. 

    9. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 

    IV. Dispositivo 

    10. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.